Tribunal: TJDFT
Processo: 0726929-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0726929-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CARNEIRO BRASIL AGRAVADO: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FERNANDO CARNEIRO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. No cumprimento provisório de sentença requerido por FERNANDO CARNEIRO BRASIL em face de IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA e outros, o magistrado condicionou a expedição do alvará de levantamento da importância depositada pela executada relativa à verba de sucumbência à prestação de caução pelo exequente. O agravante alega, em síntese, que os honorários de sucumbência são de natureza alimentar, de maneira que a caução pode ser dispensada, nos termos do art. 521, caput, do CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo (rectius: antecipação da tutela recursal) e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, vislumbro a presença desses requisitos, mormente a plausibilidade do direito alegado. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Conforme dispõe o artigo 521, inciso III do CPC, a caução poderá ser dispensada; não vinculando o magistrado à obrigatoriedade de dispensá-la. Portanto, diante da ausência de caução nos autos, mantenho o despacho de Id. 31490053, o que faço com fundamento no artigo 521, parágrafo único, do CPC.” Conforme se infere dos autos, a ASSOCIAÇÃO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, BENEFÍCIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL ajuizou ação de conhecimento em face da IBBCA 2008 GESTÃO EM SAÚDE LTDA e PAME ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA EM SAÚDE), cujos pedidos foram julgados procedentes. O Recurso Especial interposto pela IBBCA 2008 GESTÃO EM SAÚDE LTDA teve o seu seguimento negado, daí porque protocolou agravo, cujo recurso não foi provido, manejando, então, o agravo interno, pendente de julgamento. No cumprimento provisório de sentença, a executada, intimada, procedeu ao depósito da importância relativa à verba de sucumbência. Acerca do cumprimento provisório de sentença que reconheça a exigibilidade de pagar quantia certa, o art. 520 do CPC dispõe: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. No tocante à caução, complementa o art. 521: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III - pender o agravo fundado nos incisos II e III do art. 1.042; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Comentando o dispositivo, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem: “2. Dispensa da caução. Trata-se de medida excepcional e, por isso, impõe-se que o texto normativo seja interpretado restritivamente. O juiz só deverá dispensar o exequente da caução, quando ela for exigível, nas hipóteses de exceção contidas na norma sob comentário e, ainda assim, cumpre-lhe verificar a reversibilidade dos atos que deverão ser praticados na execução provisória e a capacidade econômico-financeira do exequente, de poder fazer tornar as coisas ao status quo anterior, se provido o recurso que fora recebido no efeito devolutivo contra a sentença exequenda. Essa dispensa de que trata a norma sob comentário só poderá ser autorizada pelo juiz em situações absolutamente justificáveis – reversibilidade da situação fática e capacidade do exequente de fazer voltar as coisas ao estado anterior – e que não traga ao executado prejuízo de impossível ou difícil reparação. De qualquer sorte, não se pode alargar o âmbito de abrangência da norma de exceção, aplicando-a a casos que não estejam expressamente previstos no CPC 521. (...) 10. Manutenção da caução. Todo caso no qual a efetivação da execução possa causar dano de difícil ou incerta reparação deverá exigir a caução, independentemente de se enquadrar ou não nas hipóteses dos incisos do CPC 521 caput” (in Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 2018, e-book). No caso em apreço, incide a hipótese de dispensa da caução prevista no caput do art. 521 do CPC, em virtude da natureza alimentar da verba de sucumbência, conforme iterativo entendimento jurisprudencial. Ademais, salvo melhor juízo, o credor tem condições de suportar a reversibilidade do julgamento na hipótese de provimento do Recurso Especial, cumprindo salientar que é remota possibilidade de reforma do título em execução provisória. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO. CAUÇÃO COMO REGRA. EXCEÇÕES PREVISTAS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE DISPENSA QUANDO ESTIVER PENDENTE DE ANÁLISE APENAS AGRAVO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE OU DO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL RECORRIDO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO AO EXECUTADO. (...) 3. A particularidade do caso - remota possibilidade de reforma do título em execução provisória e ausência de prova de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação para o executado - permite a dispensa da caução para o levantamento do valor em execução. (...)”(Acórdão n.1134776, 07162308020188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018..) Grifamos Ante o exposto, ANTECIPO a tutela recursal para autorizar o agravante a proceder ao levantamento da importância, independentemente de caução, e sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do recurso interposto na ação originária. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator